Tribunal: TJES
Processo: 5000484-80.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-80.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ RENATO DEORCE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, verifico que o embargante sustenta:
a)
que o IPAJM não deve
ser condenado a restituir o valor do imposto de renda, pois a parte é uma autarquia que pertence ao Estado do Espírito Santo;
b)
que sua responsabilidade é somente de gestão do sistema de previdência dos servidores;
c)
que o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo para compor o polo passivo da demanda.

Quanto ao segundo embargante (
LUIZ RENATO DEORCE
),
verifico que o embargante sustenta:
a)
que a fundamentação da condenação em honorários de sucumbencia esta errada, sendo que os réus deveriam ser condenados na forma do § 3º do art.85 CPC, e não nos termos do art. 85, §8º do CPC/15;
b)
que os embargos devem ser acolhidos.

Pois bem, quanto aos embargos de declaração do primeiro embargante em face do acórdão (ID. 3519646) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão (ID. 3519667), pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15

Quanto aos embargos do segundo embargante, vislumbro que estes merecem prosperar, pois analisando os termos do voto proferido observo a existência da mácula apontada no que tange à contradição suscitada pelo Embargante. Pois, com efeito, a condenação do recorrente deu-se sobre conforme determinação do artigo 85, § 8°, do CPC, quando, na verdade, havendo condenação da fazenda pública a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85, do CPC, o que é o caso dos autos.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício de contradição, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do primeiro embargante
,
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do segundo embargante
,
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando o acórdão, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID nº 3519646,
ONDE SE LÊ
:

“[...]Sem custas processuais por força legal. Condeno a recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.”

LEIA-SE
:

“[...]Sem custas processuais por força legal. Condeno a recorrente ao pagamento de 10% a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3º do CPC/15.”

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. CONTRADIÇÃO. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.